Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706356-43.2024.8.07.0006 RECORRENTE: EDINAIZA RODRIGUES DO LAGO RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO BEM. QUALIFICAÇÃO DA PARTE E TERMOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA DO CONTRATO INADIMPLIDO. MORA CARACTERIZADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial contém suficiente descrição do bem dado em garantia, informando marca, modelo, cor, ano, placa e chassi do veículo, assim como a qualificação das partes e os termos do contrato de financiamento. A notificação extrajudicial encaminhada não gera incerteza quanto ao contrato inadimplido, sendo apta à constituição do devedor em mora. 2.Nas ações de busca e apreensão não é possível a discussão acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais e/ou abusivas quando não efetuada a purga da mora, consoante inteligência do art. 3o, § 4o, do Decreto-Lei n. do DL 911/69. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 3o, §§3o e 4o, do Decreto Lei 911/1969, sustentando ser possível a discussão da validade das cláusulas de contrato de alienação fiduciária em sede de contestação ou reconvenção, sem a necessidade de purgação da mora, tendo em vista o rito ordinário que a ação assume após o cumprimento da liminar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 3o, §§3o e 4o, do Decreto Lei 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025